Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTN). REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS (ART. 59 DO CP). REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura-se o tipo penal previsto no art. 306 do Código Penal quando constatada a embriaguez do condutor envolvido em acidente automobilístico.
2. O benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo da condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. No caso de réu reincidente, favoráveis as demais circunstâncias judiciais, poderá o julgador fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Súmula 269/STJ).
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, quando houver confissão espontânea do agente em qualquer momento do inquérito policial ou da ação penal, desde que não haja retratação antes do julgamento.
4. Recurso parcialmente provido.